Tribunal: TCU
Processo: 016.877/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7104/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.877/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pereira da Silva (XXX.366.087-XX); Ana Karen Saraiva da Silva (XXX.906.202-XX); Anide Pereira Bandeira (XXX.846.167-XX); Cyndaia Miranda da Silva (XXX.618.802-XX); Julieta Meirelles Machado (XXX.334.717-XX); Karine Lima Guerreiro de Brito (XXX.727.723-XX); Nara Pereira Lemos (XXX.229.507-XX); Olivia Lima Guerreiro de Alencar (XXX.069.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.